Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. NATUREZA DO ATO JUDICIAL. POTENCIALIDADE DE GRAVAME À PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Notoriamente, dos despachos não cabe recurso (art. 1.001, CPC). Contudo, o que identifica a natureza do ato judicial é o gravame que o seu conteúdo pode causar à parte, conforme entendimento já exarado pelo STJ (REsp 1725612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020.)
2. Sobrevindo enfermidade do único patrono da parte no curso do prazo de interposição de apelação cível, o ato judicial, que não aceita o pedido de dilação do prazo recursal, é que deve ser considerado como termo a quo para interposição do agravo de instrumento, e não o ato posterior, que não recebeu o apelo por considerar o prazo peremptório.
3. Verifica-se, portanto, que o inequívoco prejuízo aos interesses da parte foi causado pelo indeferimento do pedido de dilação do prazo recursal.
4.Não há, portanto, como afastar a intempestividade do agravo de instrumento.
5. Recurso desprovido.